Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existências de vícios intrínsecos ao acórdão, os quais estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) o r. Acórdão foi omisso ao deixar de indicar, qual seria, então a “conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar”, a contrariar o fomento à justiça, à solidariedade e respeito aos direitos da pessoa humana e da sociedade, se a suposta conduta não consta do ato de contraindicação, o que, s.m.j, viola o os incisos I, II, IV do §1o do art. 489 do CPC; (b) quanto ao RE 560900 STF, o r. Acórdão viola o incisos VI do §1o do art. 489 do CPC ao não demonstrar a distinção do caso do recorrente com o precedente invocado. Ainda, o r. Acórdão não enfrentou o disposto no art. 1035, §5o do CPC; (c) no segundo e terceiro argumento lançado no r. Acórdão, a omissão reside na ausência de confrontação do que vem a ser incompatível com a função policial militar, se não existe conduta indicada pelo ato de exclusão, senão, repita-se, o processo pendente de transito em julgado; (d) Ainda no terceiro argumento, o r. Acórdão é omisso porque não enfrentou a questão de ausência de previsão legal administrativa para o crime CULPOSO de trânsito, eis que, conquanto cite a Portaria 961/PMDF, foi silente quanto ao disposto no inciso XV do art. 12, o qual não prevê o crime de transito como supedâneo para exclusão; (e) No quarto e quinto argumentos, o r. Acórdão foi omisso quanto ao princípio da congruência e RE 632853 STF, notadamente porque utiliza de fatos posteriores ao ato de exclusão e, portanto, não valorados e não objeto de fundamento da contraindicação, para dar embasamento à ilegal exclusão, configurando, com a devida vênia, usurpação de competência administrativa e afronta ao RE 632853 STF que decidiu que não cabe ao Judiciário proceder análise do mérito de questões envolvendo concursos, salvo casos teratológicos, significando, consequentemente, afronta ao incisos VI do §1o do art. 489 do CPC; (f) ultrapassando o item II do r. Acórdão, passa-se à análise dos itens V e VI do julgado, eis que ao consignar que o recorrente “não apresentou evidências suficientes”, e afirmar que “estas circunstâncias tiveram a devida valoração no juízo próprio (criminal)”, denota a contradição do julgado notadamente porque, se o recorrente não comprovou a culpa concorrente da vítima, o que permitiu o julgado concluir que tais circunstâncias foram valorados no Juízo criminal. Além disso, o trecho é contraditório em si por olvidar de analisar que não há compensação de culpa no direito penal; (g) o r. Acórdão é omisso ao não valorar as circunstancias do ACIDENTE e mais uma vez se mostra contraditório ao firmar no item VI que “De fato, o envolvimento em acidente de trânsito, isoladamente considerado, seria insuficiente a fundamentar a aludida contraindicação. No entanto, o evento com resultado morte não lhe poderia ser equiparado, sobretudo diante do fato de que os policiais militares atuam no trânsito”. É que como bem se verifica inclusive do r. Acórdão, o recorrente respondeu por crime CULPOSO justamente porque o resultado morte não pôde ser previsto; (h) Finalmente, o r. Acórdão foi omisso em afronta aos incisos IV e VI do §1o do art. 489 do CPC ao deixar de analisar o precedente invocado pelo recorrente no Acórdão 1251387, de relatoria do Dr. AISTON HENRIQUE DE SOUSA pela Primeira Turma Recursal.
II. Não verificados os alegados vícios à decisão colegiada. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante.
III. Em relação aos itens “a”, “b” e “c”, o acórdão destacou que: “o fundamento da contraindicação na sindicância de vida pregressa e social não estaria alicerçado no fato de o candidato estar a responder a inquérito ou ação penal (a situação fática que não se amolda ao entendimento vinculante do STF, no RE 560.900 STF[1]), senão na valoração como “conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar”, a contrariar o fomento à justiça, à solidariedade e respeito aos direitos da pessoa humana e da sociedade”. Respeitante à valoração da conduta, a decisão consignou se tratar de censura de idoneidade moral (sentido amplo), de “comportamento social reprovável, incompatível moral e socialmente com o decoro exigido para o cargo de policial militar, cujo fato jurídico (independentemente de configurar tipo penal) seria desabonador na vida pública (ou particular) do candidato e, repise-se, incompatível com a natureza da função policial militar”. E os fatos supervenientes, noticiados de boa-fé pelo próprio embargante, “servem exatamente para fortalecer a legalidade da atuação da Administração Pública”.
IV. No que concerne aos itens “d”, “e” e “f” e “g” dos embargos, a decisão colegiada esclareceu que as circunstâncias do acidente (as quais tiveram a devida valoração no Juízo Criminal) não seriam suficientes para se reconhecer a ilegalidade da atuação, ora revista, da Administração Pública (reconhecida a justa causa à contraindicação). De igual sorte, a alegação recursal de que qualquer pessoa estaria sujeita a se envolver em acidente de trânsito incorrendo em resultado morte da vítima foi devidamente apreciada (e rechaçada) no item VI da ementa.
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Nesse sentido, não há de se falar em ausência de fundamentação (não analisado julgado de outra Turma Recursal com entendimento aparentemente diverso daquele expressado por este órgão julgador). Inadequada se revelaria a via eleita à eventual pretensão de uniformização de jurisprudência, além do que o acórdão consignou os precedentes da Corte Superior e do próprio Tribunal de Justiça do DF que fortaleceriam a linha jurídica adotada no presente julgado.

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do Art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Embargos conhecidos e rejeitados.